Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704690-73.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE WILLIAMS DE ALMEIDA BARROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE WILLIAMS DE ALMEIDA BARROS contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível (ID 32695659), que negou provimento à apelação por ele interposta contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, o embargante sustenta que há erro de fato na afirmação contida no acórdão de que, como o apelante desistiu da execução coletiva e ajuizou cumprimento individual de sentença, “não há que se falar em coisa julgada das decisões proferidas naquele processo, pois elas não produzem efeitos nestes autos”, haja vista que: 1) o art. 97 do Código de Defesa do Consumidor – CDC autoriza, sem qualquer limitação ou condicionante, que a liquidação e a execução de sentença coletiva sejam promovidas pela vítima e seus sucessores, sem que isso implique em abdicação ou desistência da eficácia benéfica de qualquer decisão prolatada nos autos da ação coletiva (art. 103, III, do CDC); b) “tais atos de disposição de direito ensejariam a formulação pela parte interessada de manifestação formal, expressa e inequívoca nos autos do processo coletivo, na linha do que dispõe os arts. 200, Parágrafo único, e 485, VIII, do CPC/2015, o que de fato não ocorreu no caso sob análise”; e 3) “na hermenêutica, ainda prevalece a máxima de que onde o legislador não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo, muito menos para adotar direcionamento que acabe por prejudicar aquele a quem o preceito visa a proteger (substituídos processuais de ação coletiva)”. Alega ainda a ocorrência omissões, ao argumento de que o acórdão embargado, com relação à questão da compensação, não se pronunciou sobre as seguintes alegações de ofensa: 1) à autoridade do que restou decidido no REsp 849.557/DF; b) ao art. 435 do CPC, por permitir ao Distrito Federal a produção de prova nova sobre fato antigo; c) à coisa julgada, eis que os reajustes gerais e os específicos anteriores ou posteriores ao dano não demostram ganhos reais ao exequente, visto que sequer se aproximaram da inflação acumulada do período; d) ao art. 525, §1o, inciso VII, do CPC, que estabelece que, na impugnação, o executado poderá alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”; e) aos arts. 5o, caput e inciso II, e 37, caput, e inciso X, ambos da Constituição Federal, eis que a compensação buscada não encontra abrigo no princípio da legalidade, haja vista a inexistência de diploma legal prevendo tal possibilidade”; f) aos arts. 368 e 369 do Código Civil, uma vez que não se pode afirmar que “a cada reajuste legalmente concedido, os servidores beneficiados se tornem automaticamente devedores do Estado”; e g) à Súmula 672 do STF, segundo a qual “a compensação somente é admitida, nos casos de previsão no próprio diploma legal que serviu de fundamento para o reconhecimento do direito”. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se à embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator